Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA MONTE DE ANCHIETA no dia 04/10/2022.
DECIDO.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe:
“Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil.”
A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
O PJe registrou a publicação da decisão que revogou a gratuidade de justiça no dia 17/08/2022 (Processo 0740905-25.2019.8.07.0016).
Inconformado com a referida decisão a parte autora, ora agravante, formulou pedido de reconsideração no dia 06/09/2022, sobrevindo então decisão que ora transcrevo:
“Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão exarada por seus próprios fundamentos.
Preclusão da presente decisão, intime-se o Distrito Federal para requerer o que entender de direito.”
O fato é que o pedido de reconsideração formulado pela parte autora em 06/09/2022 não interrompeu o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento, que se findou no dia 08/09/2022
Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 04/10/2022, portanto dias após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe.
Isto posto, e com fundamento no art. 11, inciso V, não conheço do recurso.
Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora concedo.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que o pedido que se seguiu à decisão datada do dia 09.08.2022, foi realizado com finalidade de juntar provas relacionadas com a manutenção da gratuidade de justiça. Portanto, não poderiam manejar o Agravo de Instrumento naquela oportunidade, sob pena de supressão de instância no que se refere aos argumentos por ele lançados no pedido datado de 05.09.2022.
3. Em que pese as alegações trazidas pela parte agravante, não se tem como causa de interrupção do prazo recursal a apresentação de pedido voltado para a reconsideração da decisão anterior. Se a pretensão era conhecer de matéria por outro fundamento, caberiam aos interessados opor embargos de declaração, ainda que com efeitos infringentes, de modo que o reconhecimento da intempestividade da peça de Agravo de Instrumento é a medida processual que entendo ser aplicável.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Custas processuais como decidido na decisão recorrida. Sem condenação em honorários advocatícios, porque inaplicável a disciplina do art. 55 da Lei n. 9.099/95 no julgamento do Agravo Interno.